Tribunal: TJMT
Processo: 1020804-26.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020804-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TANIA BELCHIOR PRADO - CPF: 545.408.791-20 (APELANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5º, I, DO CC.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por
concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de água
, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.097,82, referentes a parcelas inadimplidas decorrentes de Termo de Confissão de Dívida firmado em 17/10/2014, oriundo de débitos por serviços de água e esgoto prestados entre dezembro/2004 e abril/2012. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, ao argumento de que a cobrança se funda em instrumento particular de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida, decorrente de débitos por serviços de água e esgoto, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil ou ao prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, constituindo contraprestação de caráter não tributário, submetida ao regime do Direito Privado.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.117.903/RS), firmou entendimento de que a pretensão de cobrança de tarifa de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002.

O Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes configura mera renegociação e parcelamento de débito pretérito decorrente da prestação de serviço público, não alterando a natureza jurídica originária da obrigação.

A formalização do instrumento particular não transmuta a natureza do crédito nem atrai o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Não transcorrido o prazo de dez anos entre a assinatura do ajuste (17/10/2014) e o ajuizamento da ação (20/05/2024), afasta-se a alegação de prescrição.

Majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do trabalho adicional realizado em grau recursal, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de água e esgoto possui natureza jurídica de preço público e submete-se ao regime prescricional do Código Civil.

A pretensão de cobrança de débito decorrente de serviço de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O Termo de Confissão de Dívida oriundo de débito por tarifa de água e esgoto não altera a natureza jurídica da obrigação nem atrai o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 205, 206, §5º, I, e 2.028; CPC, art. 543-C (CPC/1973); Lei 6.830/80,
arts
. 1º e 2º; Lei 4.320/64, art. 39, §2º; CTN, art. 3º; Decreto 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009,
DJe
01.02.2010 (recurso repetitivo); STF, RE 447.536 ED, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 28.06.2005; STJ,
EREsp
690.609/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 26.03.2008; TJMT, N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

TANIA BELCHIOR PRADO X
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TANIA BELCHIOR PRADO contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança ajuizada por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP.

A sentença
julgou procedentes o
s pedidos formulados na inicial e c
ondenou a requerida ao pagamento
do valor de
R$ 1.097,82 (mil e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos),
referentes as parcelas em aberto e descritas na exordial, acrescido de
juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar da data de vencimento de cada parcela.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que
o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Argumenta que a presente ação de cobrança está fundamentada em um termo de confissão de dívida e não em faturas de consumo de água, e que com a formalização do termo de confissão de dívida, extinguiu-se a dívida antiga oriunda de faturas de consumo supostamente não pagas, fazendo surgir uma nova, representada por um instrumento particular de confissão de dívida.

Sustenta ainda que os Temas 252 e 254 do STJ, que estabelecem o prazo decenal para cobrança de tarifas de água e esgoto, não se aplicam ao caso concreto, pois tratam especificamente da cobrança de tarifas e não de dívida confessada em instrumento particular.

Posto isso
,
pugna pela
reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas às
id’s
. de n. 346759895 e 346759896
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida decorrente de débitos por serviços de água e esgoto.

De início, cumpre registrar que o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em
1
7/10/2014
nada mais é do que a renegociação e parcelamento de débito pretérito da ré para com a apelante, decorrente da utilização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela concessionária
no período de
dezembro
/20
04
a
abril
/201
2
.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as tarifas cobradas pelas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto não se qualificam como taxas ou quaisquer outras espécies tributárias, mas sim como preços públicos, estando, portanto, sujeitas ao regramento do Direito Privado, em especial do Código Civil, e não do Código Tributário Nacional
.

Nesse contexto,
embora
exista um Termo de Confissão de Dívida, o mencionado instrumento não possui o condão para alterar a natureza civil do débito em sua origem,

devendo, portanto, ser aplicado à espécie
,
o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil de 2002.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se
subsume
ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas
(Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402
AgR
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289
AgR
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
EREsp
690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008,
DJe
07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009,
DJe
21.08.2009; e
EREsp
1.018.060/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009,
DJe
18.09.2009).

2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1º e 2º, da Lei 6.830/80).

3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2º, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3º, do CTN.

4. Consequentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores.
Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1º do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus créditos."

(REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009,
DJe
21.08.2009) 5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que: Art. 177. As ações pessoais
prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.

(...) Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177."

6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que: "Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

(...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

7. Consequentemente, é
vintenário
o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.

8. In
casu
, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional.

9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo prescricional pertinente.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)

Nesse mesmo sentido tem decid
id
o
esta Colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO
NÃO PROVIDO.
(...).
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

(N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

Logo, não havendo lapso temporal de dez anos entre o ajuste (
17/10/2014
) e o ajuizamento da ação (
20/05/2024
), não há que se falar em prescrição.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratar a requerida de beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026